Tribunal: TCU
Processo: 044.383/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3262/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.383/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Davilan Wesley Baesso Correa (XXX.101.018-XX); Filipe Rodrigues da Silva (XXX.873.608-XX); Gabriel Henrique da Silva Dias (XXX.134.428-XX); Gabriel Raymundo Santos (XXX.546.728-XX); Joao Vitor de Oliveira Bento (XXX.488.538-XX); Lucas Igor Silva Ferreira (XXX.654.258-XX); Luis Gustavo Pires dos Santos (XXX.024.838-XX); Luka Gabriel Silva Goncalves de Oliveira (XXX.209.938-XX); Pedro Igor de Brito Silva (XXX.999.028-XX); Vitor Bruno de Castro Rocha (XXX.916.508-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.